Tribunal: TCU
Processo: 043.459/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 152/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, da Lei n.o 8.443/1992, e os arts, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, parágrafo único, do Regimento Interno, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, dar ciência desta deliberação à Companhia Nacional de Abastecimento - Conab e à representante, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.459/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renato Lopes (406595/OAB-SP) e Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.